Tribunal: TJSP
Processo: 1000470-65.2021.8.26.0620
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Osvaldo Magalhães
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Improcedência da ação.

I. Caso em Exame 1. Ação ordinária proposta por Marcilene Aparecida Custódio e Carlos Roberto da Silva contra VIAPAULISTA S/A, PARTICIPES EN BRASIL' II, S.L., e BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA., visando indenização por danos materiais e morais devido ao falecimento do filho dos autores em acidente de

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Responsabilidade Civil. Improcedência da ação.

I. Caso em Exame 1. Ação ordinária proposta por Marcilene Aparecida Custódio e Carlos Roberto da Silva contra VIAPAULISTA S/A, PARTICIPES EN BRASIL' II, S.L., e BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA., visando indenização por danos materiais e morais devido ao falecimento do filho dos autores em acidente de motocicleta na rodovia SPA 338/255.

II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em (i) verificar a ilegitimidade passiva das acionárias PARTICIPES EN BRASIL' II, S.L., e BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA.; (ii) analisar a responsabilidade da concessionária VIAPAULISTA S/A pelo acidente.

III. Razões de Decidir 3. As empresas PARTICIPES EN BRASIL' II, S.L., e BROOKFIELD BRASIL ASSET MANAGEMENT INVESTIMENTOS LTDA. são partes ilegítimas para figurarem no polo passivo, pois não são concessionárias da rodovia. 4. A improcedência da ação decorre da ausência de nexo causal entre o evento danoso e a conduta atribuída à VIAPAULISTA S/A, sendo constatada a culpa exclusiva da vítima.

IV. Dispositivo e Tese 5. Recurso provido para reconhecer a ilegitimidade passiva das empresas controladoras e, no mais, julgar a ação improcedente. Prejudicado o recurso adesivo dos autores. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil da concessionária de rodovia exige demonstração de falha na prestação do serviço e nexo de causalidade com o evento danoso. 2. A culpa exclusiva da vítima constitui causa excludente de responsabilidade civil.

Legislação Citada: CF/1988, art. 37, §6o; CC, arts. 186, 927, 945, 950; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14; CPC/2015, art. 473. Jurisprudência Citada: Apelação no 1005950-58.2023.8.26.0004, Rel. Des. Heloísa Mimessi, j. 01/04/2025; Apelação Cível 1005854-72.2021.8.26.0405, Rel. Maurício Fiorito, j. 28/04/2022; Apelação Cível 1000762-02.2017.8.26.0067, Rel. Souza Nery, j. 16/06/2020; Apelação Cível 1005589-12.2018.8.26.0038, Rel. Borelli Thomaz, j. 12/02/2020; Apelação no 1001863-34.2023.8.26.0368, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 15.12.2025